Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO. CPC, ART. 924, II. SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. INÉRCIA. CREDOR. QUITAÇÃO. INVIABILIDADE DE PRESUNÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. A extinção do feito, com base no CPC, art. 924, II, exige a satisfação integral do crédito, que não pode ser presumida pela inércia/silêncio do credor em relação ao comando judicial. Precedentes.
3. “A extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal, a exemplo daquelas previstas nos arts. 322, 323 e 324 do Código Civil” (REsp 1513263/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 23/05/2016).
4. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.